Tribunal: STF
Processo: ARE 1482524
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho assim ementado (Doc. 43, fl. 1):



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DAS LEIS Nº 13.015/2014 E 13.456/2017. 1. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. 2. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. JUSTA CAUSA. 3. HORAS EXTRAS. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO. 



    I. Fundamentos da decisão agravada não desconstituídos.



    II. Agravo de que se conhece e a que se nega provimento, com aplicação da multa de 2% sobre o valor da causa atualizado pela SELIC, em favor da parte Agravada, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 47), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, DOUGLAS JÚNIOR DE OLIVEIRA alega violação aos arts. 1º, III e IV; 3º, I e III; e 5º, caput, XXXV e LXXIV, da CF/1988, na medida em que o acórdão recorrido entendeu pela constitucionalidade do art. 791-A, e parágrafos, da CLT, mantendo a sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, em 10% para os patronos das recorridas (Doc. 47, fl. 3).



    Sustenta que a sua condenação em verbas de sucumbência viola o art. 5º, LXXIV, da CF/1988, o qual prevê assistência integral e gratuita. Isto porque “o beneficiário da justiça gratuita em qualquer esfera processual, não pode ser condenado em sucumbências” (Doc. 47, fl. 10). 



    Pondera a necessidade de suspensão do processo até decisão de mérito da ADI 5766, que trata da mesma matéria, pelo STF.



    Defende a inaplicabilidade ao caso do art. 1.021, §4º, do CPC, pois a infringência ao art. 5º, LXXIV, da CF/1988 pelo acórdão recorrido e a matéria em debate na ADI 5766, em andamento no STF, demonstram que o recorrente tem o direito de discutir a inconstitucionalidade do art. 791-A, da CLT, “não havendo qualquer intuito protelatório no Agravo Interno apresentado no Tribunal Superior do Trabalho” (Doc. 47, fl. 11), desse modo, deve ser afastada a a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.



    Em contrarrazões (Doc. 51), alega-se que (a) o recorrente “não rebate pontualmente a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, apenas indica eventual inconstitucionalidade quanto ao principio do acesso a justiça”; (b) incidem, no caso, as Súmulas 282/STF e 359/STF; (c) ausente a repercussão geral da matéria; e (c) não houve a demonstração de dissídio jurisprudencial.



    O Juízo de origem, inicialmente, negou seguimento ao RE relativamente à matéria objeto do Tema 401 da repercussão geral (Multa por litigância de má-fé), e, no que diz respeito às demais matérias, inadmitiu o apelo extremo aduzindo que o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência firmada pelo STF (Doc.. 55).



    No Agravo (Doc. 57), a parte recorrente refutou integralmente os fundamentos da decisão agravada, aduzindo que o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência firmada por esta CORTE no julgamento da ADI 5766. Afirmou, ainda, que “não existe por parte do Agravante, qualquer interesse protelatório no processo, ao contrário o Empregado está buscando seus direitos alimentares” (Doc. 57, fl. 5). 



    É o relatório. Decido.



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito do apelo extremo.



    Assiste razão à parte recorrente.



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos desenvolvidos no acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (Doc. 43, fls. 11-12):



    “(...) acerca do tema “CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA”, o Reclamante afirma que “o entendimento da V. decisão monocrática, que manteve a condenação do Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, infringe diretamente o artigo 5º inciso LXXIV da Constituição Federal, que prevê a assistência integral e gratuita” (documento sequencial eletrônico nº 8). 



    Entretanto, no particular, o agravo não merece provimento. 



    Como consignado na decisão ora agravada, o recurso de revista não alcança conhecimento, porque a reclamação trabalhista foi ajuizada após a vigência da Lei nº 13.467/2017. Logo, deve ser aplicado o disposto no art. 791-A, e parágrafos, da CLT, sujeitando-se a parte reclamante à condenação em honorários de sucumbência, mesmo sendo beneficiária da gratuidade de justiça. 



    A decisão embargada ressaltou que a imposição de honorários sucumbenciais ao beneficiário da justiça gratuita se harmoniza com a Constituição Federal, pois, o legislador restabeleceu o equilíbrio processual entre as partes litigantes, deixando claro o seu objetivo de responsabilizar as partes pelas escolhas processuais, bem como desestimular lides temerárias. 



    Nessa circunstância, os argumentos da parte Agravante acima transcritos não logram desconstituir a decisão agravada, razão pela qual nego provimento ao agravo. 



    O entendimento desta Turma é de que se aplica a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, nas hipóteses em que o agravo for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime. No mesmo sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ilustrada pelo seguinte julgado:



    […]



    Considerando que o presente agravo foi julgado improcedente à unanimidade, condeno a parte Agravante a pagar multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa atualizado pela SELIC (conforme decidido pela Suprema Corte na ADC 58), em favor da parte Agravada, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    Por sua vez, o recorrente sustenta a inconstitucionalidade da condenação da reclamante em verbas de sucumbência por violação ao art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, tendo em vista ser beneficiária da justiça gratuita. 



    Sobre a matéria, o Plenário desta SUPREMA CORTE, por ocasião do julgamento da ADI 5.766 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 3/5/2022), ajuizada em face da Lei 13.467/2017, norma essa instrumentalizadora de parte da chamada “Reforma Trabalhista”, alterando a Consolidação das Leis do Trabalho nos arts. 790-B, caput e § 4º, 791-A, § 4º, e 844, § 2º, para tratar da gratuidade judiciária, impondo à parte reclamante, mesmo favorecida do benefício legal, certos ônus relacionados ao pagamento de honorários periciais e advocatícios; e demais consectários da sucumbência.



    Por oportuno, reproduzo as normas impugnadas no referido julgado:



    “Art. 790-B. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiária da justiça gratuita.



    (...)



    § 4º Somente no caso em que o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa referida no caput, ainda que em outro processo, a União responderá pelo encargo.



    (...)



    Art. 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% e o máximo de 15% sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.



    (...)



    § 4º Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.



    (...)



    Art. 844. (...)



    § 2º Na hipótese de ausência do reclamante, este será condenado ao pagamento das custas calculadas na forma do art. 789 desta Consolidação, ainda que beneficiário da justiça gratuita, salvo se comprovar, no prazo de quinze dias, que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável.”



    Em julgamento realizado em 20/10/2021 (DJe de 3/5/2022), a CORTE julgou a ADI parcialmente procedente, nos seguintes termos:



    “CONHEÇO da Ação Direta e, no mérito, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘ainda que beneficiária da justiça gratuita’, constante do caput do art. 790-B; para declarar a inconstitucionalidade do § 4º do mesmo art. 790-B; declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa’, constante do §4º do art. 791-A; para declarar constitucional o art. 844, § 2º, todos da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467/2017.” 



    No julgamento do precedente paradigma, declarou-se a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei 13.467/2017, reconhecendo-se legítima a responsabilidade do beneficiário pelo pagamento de ônus sucumbenciais em situações específicas.



    Por oportuno, citem-se os seguintes trechos do meu voto na ADI 5.766:



    “Essa assistência judiciária ampla aos mais necessitados vem contemplada em nosso ordenamento jurídico não só pela instituição de órgãos públicos como a Defensoria Pública - voltada à prestação de serviços públicos -, mas também com tratamento diferenciado, com benefício - justo benefício - no tocante a ônus e encargos financeiros que decorrem do reconhecimento da justiça gratuita.



    Isso existe não só na Justiça Trabalhista, como sabemos, mas também no âmbito da jurisdição comum. No âmbito da jurisdição comum, a Lei Federal 1.060/1950 disciplinou o tema da gratuidade judiciária, tratamento recentemente alterado pelo novo Código de Processo Civil. Reconhece-se ao hipossuficiente, condição afirmada pelo próprio beneficiário e tomada como presumivelmente verdadeira, a dispensa do pagamento de taxas judiciárias e honorários advocatícios e periciais.



    Frise-se que essa dispensa não é absoluta. A Lei contempla a possibilidade de que o beneficiário da gratuidade de justiça, caso venha a reunir recursos financeiros suficientes no lustro posterior ao fim do processo, caso sucumbente, seja chamado a arcar com os encargos inicialmente dispensados (art. 11, § 2º). Não se trata, portanto, de isenção absoluta ou definitiva dos encargos do processo, mas mera dispensa da antecipação do pagamento (RE 249.003-ED, Rel. Min EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016), nos casos em que a antecipação de pagamento possa acabar frustando a possibilidade do hipossuficiente de recorrer à Justiça.



    A partir desse desenho de conformação legislativa que o Congresso Nacional fez da previsão constitucional (art. 5º, LXXIV, da CF) da garantia da gratuidade aos que comprovarem insuficiência de recursos, a concessão de tratamento diferenciado somente se sustenta, por óbvio, quando permanece a situação de vulnerabilidade, hipótese essa que torna justa a concessão da assistência de quem dela necessite. Essa é a dinâmica, como disse, inclusive, da leitura do art. 98 do CPC.



    O tratamento da gratuidade judiciária do processo civil também admite a responsabilização do beneficiário sucumbente pelo pagamento das despesas processuais, bem como admite, no caso concreto, a modulação dos benefícios concedidos à parte vulnerável, a fim de proporcionar tratamento benéfico à real necessidade do jurisdicionado.



    Ou seja, deve ficar comprovado (e, aqui, acho importante, porque esse é o corte que farei também para a questão trabalhista) que aquela situação de vulnerabilidade não mais existe. […]



    Nesse ponto, Presidente, já adianto que não entendo razoáveis os arts. 790-B, § 4º, e 791-A, § 4º. Não entendo razoável a responsabilização nua e crua, sem análise se a hipossuficiência do beneficiário da justiça gratuita pelo pagamento de honorários periciais deixou ou não de existir, inclusive com créditos obtidos em outro processo. Da mesma forma, não entendo razoável e proporcional o pagamento de honorários de sucumbência pelo beneficiário da justiça gratuita, sem demonstrar-se que ele deixou de ser hipossuficiente, ou seja, essa compensação processual sem se verificar se a hipossuficiência permanece ou não. 



    A deferência de tratamento permitida pela Constituição se baseia exatamente nessa admissão de hipossuficiência. Simplesmente entender que, por ser vencedor em um outro processo ou nesse, pode pagar a perícia, e, só por ser vencedor no processo, já o torna suficiente, autossuficiente, seria uma presunção absoluta da lei que, no meu entendimento, fere a razoabilidade e o art. 5º, XXIV. 



    […]



    Uma eventual vitória judicial em outro ambiente processual não descaracteriza, por si só, a condição de hipossuficiência. Não há nenhuma razão para entender que o proveito econômico apurado no outro processo seja suficiente para alterar a condição econômica do jurisdicionado, em vista da infinidade de situações a se verificar em cada caso. Nessa hipótese em que se pretende utilizar o proveito de uma ação para arcar com a sucumbência de outro processo – uma ‘compensação’ -, o resultado prático é mitigar a sua vitória e manter a sua condição de hipossuficiência. 



    Ora, onde está a prova de que cessou a hipossuficiência para afastar os benefícios da justiça gratuita? A forma como a lei estabeleceu a incidência de encargos quanto a honorários de perícia e da sucumbência - como bem destacado pelo Ministro EDSON FACHIN em seu voto divergente, e também no parecer da Procuradoria-Geral da República - feriu a razoabilidade e a proporcionalidade e estipulam restrições inconstitucionais, inclusive pela sua forma absoluta de aplicação da garantia da gratuidade judiciária aos que comprovam insuficiência de recurso. 



    Então, Presidente, entendo inconstitucionais os arts. 790-B, caput e o § 4º, 791-A, § 4º. Nesse aspecto, julgo procedente a ação por serem inconstitucionais.”



    Destaque-se, o que esta CORTE vedou foi o automático afastamento da condição de hipossuficiência da parte como consequência lógica da obtenção de valores em juízo, e não a possibilidade de haver condenação em honorários advocatícios (os quais podem ser arbitrados, ficando sob condição suspensiva de exigibilidade).



    Portanto, o TST, ao deixar de analisar o tema, mantendo a condenação automática em honorários advocatícios ao beneficiário da justiça gratuita, contrariou as balizas fixadas na ADI 5.766.



    Na mesma linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO. INEXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS POR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO CAPUT E DO § 4º DO ART. 790-B E DO § 4º DO ART. 791-A DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.766. RECONSIDERAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.” (RE 1.346.749-AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 17/3/2022)



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO QUANTO DECIDIDO PELO STF NA ADI 5.766. ATO RECLAMADO QUE SUPRIME A CONDENAÇÃO DE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VERIFICADA AFRONTA AO PARADIGMA APONTADO, EM QUE AFASTADA A POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS OBTIDOS EM JUÍZO CAPAZES DE SUPORTAR A DESPESA, MANTIDA, CONTUDO, A POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE. JUÍZO DE PROCEDÊNCIA.” (Rcl 53.995, Relator(a): Min. ROSA WEBER, DJe de 30/8/2022)



    Considerando que a tese sustentada pelo recorrente perante a Corte de origem versava sobre matéria controvertida, objeto de debate no âmbito desta SUPREMA CORTE, deve ser afastada a condenação imposta pelo Tribunal Superior do Trabalho.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO E, desde logo, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO a fim de que seja observado o entendimento do STF firmado no julgamento da ADI 5766, afastando-se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de beneficiário da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de março de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente